Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENTRADA FRANQUEADA PELA MÃE DO ACUSADO. DEPOIMENTO EM JUÍZO. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INSTRUMENTO DE POLÍTICA CRIMINAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa do indivíduo é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, com base em denúncia minimamente confirmada, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão, sobretudo porque franqueado o ingresso na residência pela genitora do réu, conforme confirmado em seu depoimento judicial.
2. O Acordo de Não Persecução Penal é instrumento de política criminal, sujeitando-se à avaliação discricionária do Ministério Público, pois se trata de prerrogativa do órgão acusador e não um direito subjetivo do acusado.
3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.